Tribunal: CARF
Processo: 16539.720009/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. EMPREGADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. SINDICATO DA CATEGORIA.
A Participação nos Lucros ou Resultados desvinculada da remuneração, depende, sempre, da participação do sindicato representativo da categoria na negociação e elaboração do respectivo instrumento. A participação do sindicato estabelecida na Lei no 10.101, de 2000, não é despedida de congruência com a legislação trabalhista, que regula a organização sindical brasileira, e a própria Constituição da República de 1988, na parte correspondente.
PARTICIPAÇÃO EM LUCROS OU RESULTADOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO PRÉVIA.
Por ser instrumento de integração entre o capital e o trabalho e incentivo à produtividade, a participação nos lucros ou resultados exige pactuação prévia ao início do período de aferição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
A falta de critérios objetivos, como determina a lei, demonstra a irregularidade e discricionariedade do pagamento relativo à Participação nos Lucros ou Resultados.
BÔNUS DE RETENÇÃO. AJUDA DE CUSTO. FIDELIZAÇÃO DO EMPREGADO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
A parcela paga ao trabalhador para sua permanência na empresa integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, haja vista que a sua natureza contraprestativa, decorrente do trabalho realizado pelo segurado empregado durante a vigência do vínculo laboral.
TERCEIROS. INCRA. STF. TEMA 495.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao Incra devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16539.720009/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.754 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
EMPREGADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. SINDICATO DA
CATEGORIA.
A Participação nos Lucros ou Resultados desvinculada da remuneração,
depende, sempre, da participação do sindicato representativo da categoria na
negociação e elaboração do respectivo instrumento. A participação do sindicato
estabelecida na Lei no 10.101, de 2000, não é despedida de congruência com a
legislação trabalhista, que regula a organização sindical brasileira, e a própria
Constituição da República de 1988, na parte correspondente.
PARTICIPAÇÃO EM LUCROS OU RESULTADOS. AUSÊNCIA DE
PACTUAÇÃO PRÉVIA.
Por ser instrumento de integração entre o capital e o trabalho e incentivo à
produtividade, a participação nos lucros ou resultados exige pactuação prévia
ao início do período de aferição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REGRAS CLARAS E
OBJETIVAS.
A falta de critérios objetivos, como determina a lei, demonstra a irregularidade
e discricionariedade do pagamento relativo à Participação nos Lucros ou
Resultados.
BÔNUS DE RETENÇÃO. AJUDA DE CUSTO. FIDELIZAÇÃO DO
EMPREGADO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16539.720009/2019-11
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

A parcela paga ao trabalhador para sua permanência na empresa integra a base
de cálculo da contribuição previdenciária, haja vista que a sua natureza
contraprestativa, decorrente do trabalho realizado pelo segurado empregado
durante a vigência do vínculo laboral.
TERCEIROS. INCRA. STF. TEMA 495.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao Incra devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o
advento da EC no 33/2001.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Matheus Soares Leite e
Guilherme Paes de Barros Geraldi.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Autos de Infração - AI lavrados contra a empresa em epígrafe, com
lançamento de contribuição social previdenciária da empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e com lançamento de contribuições sociais para outras
entidades e fundos – Terceiros, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados,
não declarada em GFIP, no período de 11/2014 a 12/2016, a titulo de: a) participação nos lucros
ou resultados – PLR em desacordo com a lei; b) valores pagos na rubrica “retenção” (bônus de
retenção), considerados como salário de contribuição; e c) ajuda de custo por transferência, em
desacordo com a legislação vigente.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 24/81, que:
PARTE V – DOS VALORES PAGOS OU CREDITADOS PELA BTG PSF EM 2015
A TÍTULO DE PLR
(23) Verificou-se na Folha de Pagamento da BTG PSF de 2015 que as seguintes
rubricas abaixo elencadas se referiram ao pagamento/crédito a seus segurados
empregados de valores a título de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR.
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

[...]
(24) Pela análise dos elementos mencionados no item O deste Relatório Fiscal,
esta
fiscalização
constatou
diversos
descumprimentos
das
condições
estabelecidas na Lei no 10.101/2000 para que os valores pagos ou creditados
pela BTG PSF em 2015 a título de PLR pudessem ser considerados como não
integrantes do salário de contribuição dos empregados.
[...]
(26) Por essa razão, imprescindível o estabelecimento de regras claras e objetivas,
inclusive com mecanismos de aferição quanto às metas a serem alcançadas e à
fixação dos direitos dos empregados, para que a PLR paga ou creditada em 2015
fosse considerada como não incidente de contribuição previdenciária. (grifo no
original)
(27) Contudo, como será demonstrado a seguir, não havia regras claras e
objetivas no acordo firmado em 08/11/2013, vigente no período de 01/01/2013
a 31/12/2014, conforme previsão da Cláusula Décima Sexta, e, portanto,
relativo a todo o ano de 2014, período-base para o cálculo da PLR paga ou
creditada pela BTG PSF em 2015.
(28) Segundo a Cláusula Quinta do referido Acordo, os critérios para
pagamento da PLR eram os estabelecidos nos Anexos I e II e deveriam levar em
consideração: (a) o índice de lucratividade das empresas do grupo; (b) as regras
quanto à fixação dos direitos à participação e programa de metas, conforme
dispunha o Anexo II; e (c) a avaliação de desempenho individual.
[...]
(29) O Anexo I do citado Acordo (abaixo reproduzido) dispunha em seu item 3 que, ao
final do ano, seria apurado o resultado líquido antes de despesas tributárias, imposto de
renda e contribuição social e participações estatutárias no lucro, descontado da variação
do Certificado de Depósito Bancário - CDI sobre o patrimônio líquido médio do ano.
No item 4 do mesmo anexo, estava estabelecido que o índice de lucratividade das
empresas seria considerado atingido quando o resultado obtido como especificado no
item 3 fosse positivo.
“1 - O índice de lucratividade das EMPRESAS será medido de acordo com o
resultado do período de apuração, levando-se em conta os princípios de
contabilidade geralmente aceitos.
2 - Apenas se alcançado o índice de lucratividade haverá distribuição de
resultado.
3 – Apuração de índice de lucratividade:
Ao final do ano será apurado o resultado líquido antes de despesas tributárias,
imposto de renda e contribuição social e participações estatutárias no lucro,
descontado da variação do Certificado de Depósito Bancário - CDI sobre o
patrimônio líquido médio do ano.
4 - Considerar-se-á atingido o índice de lucratividade se o resultado líquido antes
de despesas tributárias, imposto de renda e contribuição social e participações
estatutárias no lucro, descontado da variação do Certificado de Depósito
Bancário - CDI sobre o patrimônio líquido médio for positivo.
5 - A PLR corresponderá a 25% (vinte e cinco porcento) do resultado
líquido antes de despesas tributárias, imposto de renda e contribuição social e
participações estatutárias no lucro, descontado da variação do Certificado de
Deposito Bancário - CDI sobre o patrimônio líquido médio do ano. (grifo no
original)
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

6 - As EMPRESAS poderão utilizar-se de percentual superior ou inferior ao
determinado
no
item
5
acima,
não
configurando
novação
ou
descumprimento às regras do ACORDO de PLR.” (grifo no original)
(30) No Anexo II do mesmo Acordo (abaixo reproduzido), encontravam-se as regras
quanto à fixação dos direitos à participação e programas de metas, que, em apertada
síntese, eram: (a) o percentual a ser distribuído seria destinado a todas as áreas das
empresas; (b) os empregados fariam jus ao recebimento de no mínimo 1 (um) salário e
no máximo 100 (cem) salários mensais; (c) o valor recebido por cada empregado seria
determinado por suas avaliações anuais individuais, com critérios e condições
amplamente divulgadas internamente para os empregados; (d) os empregados que
tivessem desempenho acima do esperado (avaliação "EXCELENTE") receberiam até 4
vezes o valor máximo estabelecido ou, ainda, um valor superior, em caráter
excepcional.
“1 - O percentual a ser distribuído será destinado a todas as áreas das
EMPRESAS.
2 - Os EMPREGADOS farão jus ao recebimento, a título de PLR, de no mínimo
1 (um) salário e no máximo 100 (cem) salários mensais, ficando esclarecido que
este limite máximo poderá ser excedido em casos excepcionais, conforme
descrito no item 3.2 abaixo.
3 - Na determinação do valor a título de PLR a ser recebido por cada
EMPREGADO, serão consideradas as avaliações anuais individuais dos
EMPREGADOS, cujos critérios e condições, foram amplamente divulgados
internamente para os empregados, sendo de amplo conhecimento e à disposição
dos signatários.
3.1 - Tendo em vista que os resultados das EMPRESAS, por suas características
e peculiaridades, em regra, dependem exclusivamente das pessoas que compõem
o quadro de seus EMPREGADOS, do conhecimento destes, de suas habilidades
como homens de negócio, de oportunidades geradas em razão de relacionamento
com o mercado de capitais, da prospecção de novos negócios, fruto de
experiência incomum, e levando-se em consideração que seria prematuro
estabelecer o pagamento de uma premiação fixa, sem que primeiramente
sejam alcançados os resultados esperados, fica assegurado aos EMPREGADOS
que obtiverem uma performance acima do esperado, ou seja, que alcançarem
uma avaliação correspondente a "EXCELENTE", até 4 vezes o valor
máximo estabelecido, ou ainda, um valor acima disso, em caráter
excepcional, em conformidade com os resultados trazidos às EMPRESAS pelos
EMPREGADOS.
3.2 - Por fim, a PLR a ser distribuída será composta da seguinte forma: (i) pelo
valor decorrente do lucro auferido pelas EMPRESAS, conforme item 2, deste
Anexo; (ii) combinado com a avaliação individual do EMPREGADO. O
montante a ser distribuído a título de PLR levará em consideração os seguintes
parâmetros:
Avaliação Geral do Empregado
Fator multiplicador a ser utilizado para
exceder o limite máximo estabelecido no
item 2 acima
Insatisfatório (IN)
-
Não satisfatório (NS)
-
Satisfatório (S)
Até 2x o limite máximo
Muito Satisfatório (MS)
Até 4x o limite máximo
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

Excelente (E)
Acima de 4x o limite máximo
4- Apurados os valores devidos, o pagamento da PLR será feito nas datas
estabelecidas adiante, conforme as seguintes regras e condições:
1 - A PLR total de todos os EMPREGADOS será definida ao final do "core
cycle" de avaliações, usualmente em dezembro de cada ano, e imediatamente
comunicada a todos;
2 - Os EMPREGADOS que fizerem jus a uma PLR inferior a R$ [360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais)] inclusive, receberão a PLR em uma única
parcela, até a data de pagamento estabelecida na Cláusula Sexta do ACORDO;
3 - Os EMPREGADOS que fizerem jus a uma PLR superior a R$ [360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais)] receberão (i) até a data de pagamento
estabelecida na Cláusula Sexta do ACORDO, o valor de R$ [360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais)], acrescido de 50% do valor da PLR que exceder
a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e (ii) em 15 de agosto, o saldo
remanescente;
4 - A parcela da PLR a ser paga em 15 de agosto será corrigida por (CDI/Libor),
a partir da data do pagamento da primeira parcela e até a data do efetivo
pagamento.
4.1 - O pagamento do saldo remanescente aos EMPREGADOS está
condicionado ao seu respeito às regras previstas no ACORDO, dentre as quais a
permanência do EMPREGADO nas EMPRESAS até o momento do seu efetivo
pagamento.” (grifo nosso)
(31) No que tange ao índice de lucratividade das empresas, previsto na Cláusula Quinta,
item ́(i) ́, do Acordo firmado em 08/11/2013, os elementos constantes no instrumento
eram suficientes para que os empregados pudessem verificar o cumprimento do
pactuado. Além disso, em sua resposta apresentada a esta fiscalização em 25/02/2019,
por solicitação de juntada ao e-Dossiê no 10010.025512/0418-02, a BTG PSF
demonstrou que o índice de lucratividade foi atingido em 2014.
(32) Já com relação à determinação do quantum de PLR seria pago ou creditado a cada
empregado, não havia no corpo do próprio instrumento firmado entre empresas do
Grupo BTG Pactual e seus empregados critérios e condições objetivas, hábeis a permitir
que os empregados, polo hipossuficiente da relação trabalhista, pudessem exigir o
cumprimento do pactuado. Embora o Anexo II do Acordo firmado em 08/11/2013
informasse que os critérios e as condições para a determinação da PLR destinada a
cada empregado em 2015 seriam amplamente divulgadas internamente, tais regras
claras e objetivas deveriam estar presentes no próprio acordo de modo a dar-lhes
publicidade e a vincular as partes signatárias. (grifo no original)
(33) Ademais, nos Anexos I e II identificam-se possibilidades de alteração unilateral
das regras estabelecidas pela fiscalizada. É o que ocorre, por exemplo, com os itens 5
e 6 do Anexo I, reproduzido no item (29) deste Relatório Fiscal: no item 5, é
determinado o percentual a ser distribuído a título de PLR, enquanto o item 6 prevê que
a empregadora poderá utilizar-se de percentual superior ou inferior ao
determinado no item 5, sem que tal modificação se configure em descumprimento
do pactuado. Outro exemplo de discricionariedade por parte da empregadora, é
verificada nos itens 2 e 3.1 do Anexo II, reproduzido no item (30) deste Relatório
Fiscal. Embora o item 2 estabeleça um intervalo de PLR entre 1 (um) salário e 100
(cem) salários mensais, há uma ressalva de que esse limite máximo poderia ser
excedido em casos excepcionais. No item 3.1, constata-se a possibilidade de ser
distribuída PLR de até 4 (quatro) vezes o valor máximo estabelecido ou, até
mesmo, superior a isso, em caráter excepcional. (grifo nosso)
[...]
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

(36) Ou seja, depreende-se que, em relação a diversos empregados, o valor que lhes
seria pago ou creditado a título de PLR decorria de uma análise subjetiva por parte da
sociedade acerca do desempenho desses trabalhadores e não de regras claras e objetivas,
apostas no acordo da PLR. Constata-se, dessa forma, o caráter de premiação individual
atribuído pela fiscalizada aos valores pagos a título de PLR, o que, consequentemente,
insere-os no campo de incidência das contribuições previdenciárias.
[...]
(40) Com o objetivo de verificar a efetiva existência de critérios objetivos e impessoais
para a determinação dos montantes relativos à PLR, foram confrontadas as avaliações
de desempenho, realizadas em 2014 e apresentadas a esta fiscalização em
25/02/2019, e as informações da PLR paga ou creditada aos empregados em
02/2015 e em 08/2015, obtidas na Folha de Pagamento da BTG PSF. (grifo no
original)
(41) Ressalte-se que a fiscalizada, em atendimento ao item (9) do TIF no 02, esclareceu
que “a avaliação final de cada funcionário é determinada pelo seu gestor que leva em
consideração a auto avaliação do empregado, as avaliações 360° e avaliações livres. O
gestor tem autonomia para ponderar as avaliações recebidas e estabelecer a avaliação
final do funcionário”. Por essa razão, para os empregados mencionados nos exemplos
abaixo, considerou-se que o conceito final do empregado foi o da avaliação de seu
gestor. (grifo nosso)
[...]
(42) Em suma, considerando-se todas as divergências apontadas nos itens (41.7) a
(41.13) deste Relatório Fiscal, conclui-se que, se efetivamente os critérios e as
condições para o cálculo da PLR a ser paga ou creditada em 2015 tivessem seguido
o espírito da Lei no 10.101/2000, não haveria as inconsistências acima apontadas.
(grifo no original)
[...]
(44) Há, dessa forma, diversas contradições entre o pactuado no acordo celebrado em
08/11/2013 e os montantes de PLR efetivamente destinados aos empregados da BTG
PSF em 2015. Portanto, ainda que a empresa lograsse comprovar a existência, fora do
corpo do instrumento firmado, de regras claras e objetivas para a fixação dos direitos
dos empregados, o que não ocorreu, seria necessário que as regras claras e objetivas
estabelecidas fora do instrumento firmado fossem efetivamente seguidas no
momento da determinação dos valores da PLR paga ou creditada em 2015 em
retribuição ao esforço dos empregados em 2014. (grifo no original)
(45) Ao contrário, as incoerências apontadas nos itens (41.7) a (41.13) deste Relatório
Fiscal apontam que ou não havia regras claras e objetivas (ainda que fora do corpo do
instrumento) ou, se havia, não foram atendidas na determinação dos valores cabíveis aos
empregados. O efeito de ambas as situações é o mesmo: deve-se considerar como base
de cálculo de contribuições previdenciárias e das destinadas a Outras Entidades e
Fundos a PLR paga ou creditada pela BTG PSF a seus empregados, nos meses de
fevereiro e agosto de 2015, por meio das rubricas “0285 - PARTIC DE LUCROS
ART 7 CF”, “0287 – PARTICIP NOS LUCROS EX” e “2285 - PLR ART 7 CF
DIFERIDO”. (grifo no original)
(46) Constatou-se, ainda, em novembro de 2015, a existência de pagamentos a título
de adicional de PLR (rubrica “275 - ADICIONAL PART DE LUCROS” da Folha
de Pagamento) e de antecipação de PLR (rubrica “270 - ANT PART LUCROS
ART 7 O”), com base na Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos
Empregados nos Lucros e Resultados dos Bancos de 2015, mencionada no item
(7.7) deste Relatório Fiscal, cujos trechos relevantes encontram-se reproduzidos
abaixo: (grifo no original)
II – PARCELA ADICIONAL
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

O valor desta parcela da antecipação será determinado pela divisão linear da
importância equivalente a 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) do lucro
líquido apurado no 1o semestre de 2014, pelo número total de empregados
elegíveis de acordo com as regras desta convenção, em partes iguais, até o limite
individual de R$ 1.837,99 (um mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e
nove centavos).
II.a) A antecipação da parcela adicional não será compensável com valores
devidos em razão de planos próprios.
[...]
(47) A Convenção Coletiva mencionada no item (46) deste Relatório Fiscal foi
celebrada, em 03 de novembro de 2015, entre FENABAN – Federação Nacional dos
Bancos e a CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro, sem a interveniência do Sindicato dos Empregados em Empresas
Distribuidoras de Títulos, Valores Mobiliários e Câmbio e de Agentes Autônomos
de Investimento do Mercado Financeiro do Estado do Rio de Janeiro – CNPJ:
32.243.230/0001-78, que representava os trabalhadores da BTG PSF em 2015.
(grifo no original)
[...]
(49) Além da questão da falta de assistência do sindicato que representava os
empregados da BTG PSF em 2015, a citada Convenção Coletiva não estabeleceu
qualquer meta de lucros ou resultados a ser alcançada pelos empregados para
fazerem jus à PLR. Para enquadrar-se no conceito jurídico de PLR, é preciso que,
resumidamente, haja um pacto prévio entre empregados e empregador, estabelecendo as
metas a serem alcançadas e as regras claras e objetivas quanto à retribuição do esforço
dos empregados. Caso a(s) meta(s) estipulada(s) seja(m) atingida(s), os empregados
farão jus à PLR e o empregador estará obrigado a distribuí-la. (grifo no original)
[...]
(51) Desse modo, o pagamento nominado como PLR pela Convenção Coletiva
mencionada não se coaduna com o conceito e as condições necessárias trazidas pela
Lei no 10.101/2000. Conforme já mencionado anteriormente neste Relatório Fiscal, são
excluídas da incidência de contribuições previdenciárias e das destinadas a Outras
Entidades e Fundos apenas as verbas pagas ou creditadas aos empregados a título de
PLR em conformidade com a lei. Isto posto, deve-se considerar como base de cálculo
de contribuições previdenciárias e das destinadas a Outras Entidades e Fundos a PLR
paga ou creditada pela BTG PSF a seus empregados, no mês de novembro de 2015, por
meio das rubricas “275 - ADICIONAL PART DE LUCROS” e “270 - ANT PART
LUCROS ART 7 O”), presentes na da Folha de Pagamento da ora autuada do ano-
calendário 2015. (grifo no original)
(52) Há ainda que se mencionar que, caso as verbas previstas na Convenção Coletiva
mencionada acima, efetivamente se enquadrassem no conceito de PLR, de qualquer
forma, haveria infringência ao disposto no artigo 3o, § 2o, da Lei no 10.101/2000, já
que alguns empregados da BTG PSF receberam mais de 2 (duas) vezes em 2015
valores a título de antecipação ou de distribuição de PLR.
[...]
PARTE VI – DOS VALORES PAGOS OU CREDITADOS PELA BTG PSF EM 2016
A TÍTULO DE PLR
(57) Conforme mencionado no item (7.6) deste Relatório Fiscal, o Acordo para
pagamento de PLR foi firmado entre a fiscalizada e a comissão de empregados em
30/03/2015, com vigência de 01/01/2015 a 31/12/2016, conforme previsão da Cláusula
Décima Sexta. Portanto, o acordo, embora referente a todo o período-base para o
cálculo da PLR paga ou creditada pela BTG PSF em 2016, foi assinado apenas quando
o primeiro trimestre do ano em que as metas necessárias à retribuição de PLR aos
empregados em 2016, já havia se esvaído. (grifo no original)
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

Quanto aos critérios para pagamento da PLR, as cláusulas do acordo repetem às
da ACT do ano anterior e as observações e procedimentos adotados pela fiscalização foram os
mesmos. Consta ainda que também foi paga a parcela adicional com base em CCT de 2016 sem
interveniência do sindicato representativo dos trabalhadores da autuada e sem meta de lucros ou
resultados.
Consta ainda do relatório fiscal que:
PARTE VII – DOS VALORES PAGOS OU CREDITADOS PELA BTG PSF A
TÍTULO DE RETENÇÃO
(92) Durante a ação fiscal, constatou-se na Folha de Pagamento da BTG PSF a
ocorrência de 74 (setenta e quatro) créditos ou pagamentos por meio da rubrica “0291 –
RETENCAO”, nos meses de março/2016 e de novembro/2016, perfazendo um total
de R$ 3.077.998,00 (três milhões setenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais),
sem que tais valores tivessem integrado o salário de contribuição de seus beneficiários.
(grifo nosso)
[...]
(94) Em 13/03/2019, a BTG PSF apresentou os seguintes esclarecimentos acerca da
rubrica “0291 – RETENCAO”:
“No ano de 2015, o Grupo BTG atravessou uma crise grave de imagem com a prisão
temporária do seu controlador, Andre Esteves, que algum tempo depois foi julgado
inocente. Diante disso e com a finalidade de se evitar a perda de ótimos funcionários
que poderiam sair com essa crise de imagem, foi tomada a decisão de gratificar os
empregados que se mantiveram nos quadros da Intimada durante esse período atípico,
tal verba foi paga de forma eventual e sem habitualidade”;
“Os valores foram estabelecidos pelos respectivos gestores”; e
“Os pagamentos... são desvinculados do salário-contribuição e têm natureza
eventual e não habitual, o que afasta a incidência previdenciária, nos termos do art.
22 e art. 28, §9o, alínea “e”, item ‘7’ e alínea “z” da Lei no 8.212/91” (grifos no
original).
[...]
(100) Ou seja, embora a BTG PSF, ao responder aos questionamentos desta Auditora-
Fiscal, tenha buscado justificar tais pagamentos para evitar “a perda de ótimos
funcionários que poderiamsair com essa crise de imagem”, naquele mesmo contexto, o
próprio grupo econômico punha fim a diversos contratos de trabalho, para atingir a
redução de custos que havia anunciado.
(101) Observou-se, inclusive, que o empregado PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
MOREIRA, desligado da BTG PSF em 30/03/2016, teve creditado em seu benefício,
por meio da rubrica “0291 – RETENCAO”, na Folha de Pagamento de 03/2016, o valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que se contrapõe à ideia, presente na resposta
da fiscalizada, de que estariam retribuindo a permanência do empregado na
sociedade. (grifo no original)
[...]
(112) Reproduz-se a seguir apenas uma parte de interessante notícia, obtida na página
http://www.obinoadvogados.com.br/clipping/not8230212.html,
cujo
teor
é
parte
integrante do presente processo. Nela pode-se observar que o motivo da contenda entre
o executivo e o BTG Pactual era o chamado “bônus de retenção”, destinado a reter
talentos e evitar a perda para a concorrência de empregados estratégicos para o grupo
econômico. (grifo nosso)
[...]
(115) Portanto, considerando a similaridade de tratamento dispensado aos empregados
das empresas do grupo econômico de que faz parte a BTG PSF, até mesmo em razão da
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

mobilidade dos empregados dentro do grupo; considerando todas as incoerências
apontadas em relação ao montante creditado ou pago por meio da rubrica “0291 –
RETENCAO” pela ora autuada em 2016; considerando ser irrelevante a denominação
por meio da qual sejam pagos ou creditados os valores; e considerando que, ao contrário
do alegado pela fiscalizada, havia habitualidade nesses valores destinados aos
empregados, pode-se afirmar que a referida rubrica não atende ao disposto no art. 28,
§9o, alínea "e", item 7, da Lei n° 8.212/1991.
(116) Portanto, nos meses 03/2016 e 11/2016, a BTG PSF deveria ter incluído os
valores pagos ou creditados por meio da rubrica “0291 – RETENCAO” na base de
cálculo das contribuições previdenciárias, declarando-os em GFIP e promovendo o
recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias devidas.
[...]
PARTE VIII – DOS VALORES PAGOS OU CREDITADOS PELA BTG PSF A
TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO
(117) Constataram-se nas Folhas de Pagamento da BTG PSF, nos anos de 2014, 2015 e
2016, créditos ou pagamentos a empregados por meio da rubrica “0190 - AJUDA DE
CUSTO TRANSFER”, perfazendo um total de R$ 524.137,95 (quinhentos e vinte e
quatro mil cento e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), sem que tais valores
tivessem integrado o salário de contribuição de seus beneficiários, como pode ser
verificado na tabela a seguir.
[...]
(123) Portanto, de acordo com os dispositivos legais supracitados, o pagamento
efetuado pelo empregador, a título de Ajuda de Custo por transferência, é obrigatório e
não integra o salário de contribuição para a Previdência Social, apenas no caso de: (a)
representar despesa resultante de transferência do empregado, que correrá por conta do
empregador; e (b) for pago em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência
de mudança de local de trabalho do empregado.
(124) Contudo, a BTG PSF considerou os créditos ou pagamentos por meio da rubrica
“0190 - AJUDA DE CUSTO TRANSFER” como mera liberalidade da organização,
utilizando-os, inclusive, como meio de fidelização dos empregados beneficiados, por
um período de 18 (dezoito) meses, sob pena de terem que devolver o que receberam, à
razão de 1/18 por mês não cumprido.
(124.1) Verifica-se esse aspecto de liberalidade da organização nos trechos da carta
reproduzida no item (120) deste Relatório Fiscal: “o BTG Pactual decidiu oferecer a
você uma ajuda de custo de transferência” e “esta ajuda de custo de transferência
é ato exclusivamente discricionário do BTG Pactual”, bem como nos trechos
grifados por esta Auditora-Fiscal dos documentos relativos a transferências,
mencionados nos itens (121.1), (121.2), (121.3) e (121.4) deste Relatório Fiscal. (grifo
no original)
(124.2) Da mesma forma, constata-se o objetivo de fidelização em trecho da carta
reproduzido no item (120) deste Relatório Fiscal que trata da obrigatoriedade de
devolução se houver desligamento da organização por iniciativa do empregado ou por
justa causa; no trecho da carta “A assinatura desta carta confirmará sua aceitação
dos termos ora descritos”; e nos trechos grifados por esta Auditora-Fiscal dos
documentos relativos a transferências, mencionados nos itens (121.1), (121.2), (121.3) e
(121.4) deste Relatório Fiscal, que também tratam da devolução dos valores no prazo de
18 (dezoito) meses. (grifo no original)
(125) O espírito da norma contida no artigo 470 da CLT é de que o empregador arque
com as despesas do obreiro em razão de sua transferência de moradia em um evento
único, decorrente do estrito cumprimento do contrato de trabalho. Certamente, a lei não
objetiva gerar vantagens para qualquer das partes da relação trabalhista. Portanto, ao
estabelecer condição resolutiva e criar possibilidade de devolução pelo empregado dos
valores recebidos a título de Ajuda de Custo, a BTG PSF maculou a norma legal.
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

(126) Em face de todo o acima exposto, embora os valores tenham sido pagos ou
creditados, no período de 11/2014 a 11/2016, supostamente como ajuda de custo de
transferência, não atenderam aos requisitos da legislação vigente, que tem rol exaustivo
de hipóteses de exclusão de incidência. Ou, em outras palavras, consoante dispõe o
artigo 111, II, do CTN, hipóteses que devem ser interpretadas de maneira literal e
restritiva.
(127) Dessa forma, os valores relacionados na tabela presente no item (117) deste
Relatório Fiscal, obtidos na rubrica “0190 - AJUDA DE CUSTO TRANSFER” da
Folha de Pagamento da BTG PSF, no período de 11/2014 a 11/2016, constituem-se
salário de contribuição previdenciário e, como tal, deveriam ter sido incluídos nas GFIP
da BTG PSF, por ela encaminhadas no referido período, assim como deveria o
contribuinte ter efetuado os respectivos recolhimentos das contribuições devidas. [...]

Em impugnação de fls. 1.971/2.040, a empresa alega decadência parcial, que a
assinatura do plano próprio somente em 30/03/2015 não prejudicou a negociação prévia, que as
cláusulas são semelhantes às dos exercícios anteriores, que a assinatura foi anterior ao
pagamento. Alega que seu plano é claro, que a lei não determina que os valores devem ser
uniformes entre os empregados, que houve participação do sindicato na CCT 2014, que as regras
da CCT são claras, que não houve descumprimento da periodicidade. Quanto à rubrica retenção,
entende que há ausência de habitualidade, por se tratarem de pagamentos realizados de uma
única vez, para manter o empregado na empresa. Também a rubrica ajuda de custo, o pagamento
fora realizado em única parcela. Alega ausência de habitualidade nos pagamentos de PLR e
ajuda de cursto. Aduz ser inexigível a contribuição para Terceiros na forma autuada.
Foi proferido o Acórdão 11-68.810 - 7a Turma da DRJ/REC, fls. 2.856/2.896, que
deu provimento parcial à impugnação, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2016
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR). PAGAMENTO EM
DESACORDO COM A LEI. INCIDÊNCIA.
Comprovado que o pagamento da participação nos lucros ou resultados ocorreu em
desacordo com as exigências da lei específica, devem incidir contribuições
previdenciárias sobre referidos valores.
GRATIFICAÇÕES. NÃO EVENTUALIDADE. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os valores pagos aos empregados, em
decorrência dos contratos de trabalhos, de forma não eventual.
AJUDA
DE
CUSTO
POR
TRANSFERÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
Demonstrado que a ajuda de custo ocorreu em desacordo com a previsão legal, ausente
prova dos dispêndios realizados, devem incidir contribuições previdenciárias sobre
referidos valores.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2016
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. PRAZO. DECADÊNCIA PARCIAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5 anos,
contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por homologação em que houve
pagamento antecipado. Nesses termos, parte das competências do crédito foi alcançada
pela decadência.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

Período de apuração: 01/03/2015 a 30/11/2016
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
A
TERCEIROS.
BASE
DE
CALCULO.
LIMITAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
São exigíveis contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre o total do salário de
contribuições, sendo inaplicável a limitação de vinte salários mínimos, por força da
legislação vigente e cogente.

Consta do voto e dispositivo analítico que foi considerada decadente a
competência 11/2014, conforme estabelecido no CTN, art. 150, § 4o. Não foi apresentado recurso
de ofício.
Cientificado do Acórdão em 13/8/2020 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 3.012),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 4/9/2020, fls. 2.904/2.962, que contém, em
síntese:
Entende ser improcedente a autuação porque o PLR da autuada atende aos
requisitos da Lei 10.101/2000.
Quanto ao plano próprio de 2015 (PLR paga em 2016), assinado em 30/3/2015,
diz que como a condição para o pagamento da PLR é o auferimento de lucro, não cabe qualquer
acusação acerca do conhecimento prévio das metas. Que a negociação ocorreu antes da
assinatura do acordo e que foram replicadas as condições de acordos anteriores. Os empregados
não foram surpreendidos com as regras. A assinatura precedeu o pagamento da PLR (em 2016).
Cita decisões do CARF.
Sobre as regras claras e objetivas, entende hígidos seus planos próprios AC 2014 e
2015. Diz que a clareza decorre dos trabalhadores compreenderem o que devem fazer para fazer
jus à PLR e como serão avaliados, o que foi demonstrado – atingimento do incide de
lucratividade e avaliação do desempenho individual.
Aduz que são consistentes os valores pagos a diferentes empregados. A lei não
impõe que os pagamentos de PLR a diferentes funcionários possuam o mesmo valor. Discorre
sobre os exemplos apresentados pela fiscalização.
Sobre as CCT 2015 e 2016, alega que houve a participação da entidade sindical.
Que foi assegurada a tutela dos empregados da recorrente. Que participaram o CONTRAF e
diversos sindicatos representantes de trabalhadores do ramo bancário/financeiro. É incontroverso
que a recorrente submete-se às CCT 2015 e CCT 2016, juntamente com o grupo econômico de
que faz parte.
Sobre a periodicidade dos pagamentos, informa que os pagamentos feitos em
novembro de 2015 e outubro de 2016 se referem à PLR da CCT 2015 e CCT 2016,
respectivamente. Os demais, feitos em fevereiro e agosto de 2015 e 2016 relacionam-se ao
PP/PLR 2013/2014 e plano próprio de 2015. Portanto, os pagamentos se referem a instrumentos
distintos, cada qual fundado em cláusula própria, devendo ser analisadas em função da
competência a que se referem e do respectivo instrumento laboral a que se vinculam. Pede que se
mantida a acusação, que sejam excluídos os dois pagamentos feitos em fevereiro e agosto, dado
guardarem o intervalo de três meses entre si.
Informa que o CARF reconhece a higidez dos planos próprios celebrados para
pagamento de PLR aos empregados de empresas do mesmo grupo econômico da recorrente.
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

Aduz que a PLR cumpre os requisitos da lei, que a objetividade e clareza
representam uma forma de garantir aos empregados de que não haja dúvidas que impeçam o
direito de participarem dos lucros.
Quanto ao bônus de retenção, diz que não possuem natureza remuneratória e são
valores pagos em caráter não habitual (créditos apenas em 03/2016 e/ou 11/2016), enquadrando-
se no disposto na Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, ‘e’, item 7. Discorre sobre os motivos que levaram
ao pagamento. Alega que não têm caráter de retribuição, mas atrativo à permanência do
empregado na empresa.
Sobre a ajuda de custo transferência, alega que foi paga de acordo com a Lei
8.212/91, art. 28, § 9o, ‘g’. A fiscalização entendeu que o pagamento objetivaria a fidelização dos
empregados por 18 meses.
Subsidiariamente, alega que não habitualidade nos pagamentos.
Argumenta serem indevidas as contribuições para Terceiros. Que a contribuição
ao Incra é inexigível. Traz decisões sobre CIDE. Acrescenta que a base de cálculo não pode
superar vinte salários mínimos.
Alega que é descabida a RFFP, vista a inocorrência de sonegação. Alega incabível
a Súmula CARF no 28, pois o que se pretende demonstrar a ausência de lastro fático para sua
formalização e não o mérito da RFFP.
Requer seja reconhecida a improcedência da autuação. Subsidiariamente, a
anulação dos lançamentos por falta de habitualidade, a anulação do lançamento de contribuição
de terceiros e sua revisão para limitar a base de cálculo a vinte salários mínimos, seja
reconhecido o não enquadramento do caso na hipótese de RFFP.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
O sujeito passivo informou que realizou pagamentos de PLR por conta de dois
instrumentos: a) um plano próprio – conforme ACT (2015) e acordo firmado por comissão
(2016); e b) um plano previsto em convenção coletiva de trabalho – CCT de 3/11/2015 e
13/10/2016.
A fiscalização desqualificou os pagamentos, considerando-os como salário de
contribuição, com base nos seguintes elementos, conforme relatado:
Periodicidade superior a duas vezes no ano (PLR/2015: 02/2015, 08/2015 e
11/2015; e PLR/2016: 02/2016, 08/2016 e 10/2016).
PLR/2015:
Plano próprio – PP/ACT:
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

 Ausência de regras claras e objetivas quanto às regras adjetivas – critério
subjetivo quanto à fixação dos direitos dos empregados.
Convenção coletiva de Trabalho - CCT:
 Ausência de interveniência do sindicato representativo dos empregados da
autuada, assinada em 13/10/2014.
 Ausência de regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos – falta de estabelecimento de meta de lucros ou resultados.
PLR/2016:
Plano próprio – PP/Comissão:
 Falta de pactuação prévia - acordo assinado em 30/03/2015.
 Ausência de regras claras e objetivas quanto às regras adjetivas – critério
subjetivo quanto à fixação dos direitos dos empregados.
Convenção coletiva de Trabalho - CCT:
 Ausência de interveniência do sindicato representativo dos empregados da
autuada, assinada em 13/10/2014.
 Ausência de regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos – falta de estabelecimento de meta de lucros ou resultados.
Houve ainda o lançamento de contribuições sociais incidentes sobre valores pagos
a título de “bônus de retenção” e “ajuda de custo”.
MÉRITO
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PLR
No caso da PLR, o art. 7o, XI da Constituição Federal de 1988, dispõe que:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. (grifo
nosso)
E ainda, de fato, o art. 28, § 9o, prevê hipóteses de não incidência de contribuições
sociais sobre participação nos lucros e resultados:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica; (grifo nosso)
[...]
Vê-se, portanto, que tal hipótese de renúncia fiscal não é absoluta, mas sim
condicionada pelo próprio dispositivo legal que as prevê.
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

No caso da PLR, a imunidade apenas acontece se os pagamentos forem efetuados
de acordo com a lei específica, no caso, a Lei 10.101/2000.
A Lei 10.101/2000 regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade. O artigo 2o desta lei, na redação vigente à época do fato gerador,
dispõe que:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo. (grifo nosso)
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições: [...] (grifo nosso)
Assim, os acordos firmados deveriam contemplar, cumulativamente, todos os
requisitos essenciais previstos na Lei 10.101/2000, o que, de fato, não foi observado no caso em
debate.
A PLR não passível de incidência previdenciária deve ser objeto de efetiva
negociação entre a empresa e seus empregados, materializando-se o resultado da negociação em
instrumentos efetivos que definam regras claras e objetivas quanto aos direitos fixados e suas
regras adjetivas, pactuadas previamente, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo. Viola a Lei no 10.101/00 o pagamento de PLR com base em
acordos de trabalho e convenções coletivas de trabalho que não definam os elementos
fundamentais ao direito, não definindo metas, periodicidade, formas de apuração entre outros,
relegando esta função a negociações posteriores e alheias à definição substantiva e adjetiva da
PLR.
PLANO PRÓPRIO 2015 – PLR 2016
DATA DA ASSINATURA DO ACORDO
No presente caso, o Plano Próprio para pagamento da PLR 2016 foi assinado em
30/03/2015.
Apenas o acordo assinado, com a participação do respectivo sindicato, produziria
efeitos jurídicos. Apesar da Lei 10.101/2000 não mencionar expressamente o momento da
assinatura do instrumento de negociação, a interpretação sistemática da Lei 10.101/2000 c/c a
CR/88, art. 7o, inciso XI, impõe a necessidade da pactuação prévia, antes do início do período a
que se refiram os lucros ou resultados, para incentivar a produtividade do empregado e
atingimento das metas e resultados pré-estabelecidos, como efetivo instrumento de integração
entre capital e trabalho.
Ora, como falar em integração entre capital e trabalho e incentivo à produtividade
se o acordo para o pagamento da verba foi feito pouco antes do término do período a que se
refere e do pagamento e não antecedeu o período a que se atribui o lucro a ser distribuído. Não é
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

aceitável a assinatura depois que parte das metas já foram cumpridas ou quando os resultados já
são conhecidos.
No mesmo sentido, veja-se o Acórdão n° 9202-007.873, de 22 de maio de 2019 da
2° Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de participação nos
lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados em desconformidade com
a lei específica, integram o conceito jurídico de Salário de Contribuição para todos os
fins previstos na Lei de Custeio da Seguridade Social. A ausência da estipulação entre
as partes trabalhadora e patronal, de metas e objetivos previamente ao início do período
aquisitivo do direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa,
caracteriza descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso, a incidência de
contribuição previdenciária sobre a verba.
A existência de ajuste anterior, com características semelhantes, pode até gerar
expectativa do trabalhador, mas ainda que se tome a expectativa por regra, ela não será clara,
pois obscurecida pela possibilidade de modificação e pela percepção subjetiva de cada
trabalhador quanto à firmeza da expectativa.
Por ser expectativa, não se trata de regra objetiva enquanto norma jurídica
trabalhista autônoma posta, ou seja, ainda que se tome a expectativa por regra pressuposta a
aflorar da negociação pendente, ela não será objetiva, na medida em que não foi posta em
instrumento coletivo de trabalho.
No caso, o pagamento configura-se, na verdade, em parcela de natureza
remuneratória, a título de gratificação ou prêmio pago por liberalidade da empresa.
Desta forma, correto o procedimento fiscal que considerou como salário de
contribuição os valores pagos a título de PLR para os empregados no ano de 2016.
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS
PLR 2015 E PLR 2016
A fiscalização também fundamentou a autuação na ausência de regras claras e
objetivas quanto às avaliações individuais e consequente apuração do valor a ser pago.
Quanto ao critério substantivo, no caso, o índice de lucratividade da empresa, a
fiscalização entendeu que se verificou o cumprimento do pactuado.
Contudo, como observou a fiscalização, não foram adotados critérios objetivos
para avaliação dos resultados individuais, conforme determina a Lei 10.101/2000, o que
demonstra irregularidade e discricionariedade do pagamento relativo à PLR. A empresa não
demonstrou quais os critérios utilizados para chegar aos valores pagos, a métrica utilizada não
foi esclarecida.
Nesse ponto, cumpre esclarecer que nada foi arguido pela fiscalização sobre PLR
homogêneo entre empregados ou que a lei não prevê a obrigatoriedade de que no acordo
negociado haja fixação do montante a ser distribuído. O que a fiscalização solicitou foi a forma
de aferição do desempenho individual e não a forma de apuração dos resultados – lucratividade –
ou do montante a ser distribuído.
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

Para aferir o valor da PLR a ser paga, a lei é clara no sentido de que as regras,
mesmo que fossem do conhecimento dos empregados, devem ser claras e objetivas, evitando-se,
assim, o arbítrio do empregador, remunerando seus empregados como bem entender, deixando
de efetuar as contribuições sobre tais parcelas, sob o argumento de que os valores pagos se
referem a participação nos lucros e resultados.
No caso concreto, a faixa com limite inferior de 1 salário e superior de 100
salários, é elástica demais. E ainda, o limite superior pode ser aumentado para 400 salários, caso
o empregado tenha avaliação “excelente”, podendo ainda superar esse valor. Evidentemente,
conforme critério estabelecido unilateralmente pela empresa.
Qualquer empregado comprometido com seu trabalho não aceitaria menos que
“excelente”. Se a empresa o avaliasse como “satisfatório”, por exemplo, qual elemento ele
poderia se socorrer para contestar o conceito que lhe foi atribuído pela empresa? Não teria... o
que demonstra a falta de clareza e objetividade na forma de fazer a avaliação individual.
Mesmo para dois empregados avaliados com o mesmo conceito (muito satisfatório, por
exemplo), de acordo com o ACT, a empresa poderia pagar 1 salário para um e 400 salários para
outro. Qual critério justificaria essa discrepância de valores?
No documento apresentado à fiscalização, conforme relatado, a avaliação de
desempenho é fundada em critérios claramente subjetivos, com o emprego de tabela de
apuração cujos parâmetros são os conceitos Insatisfatório, Não satisfatório, Satisfatório,
Muito satisfatório e Excelente.
No caso, a empresa poderia atribuir o conceito excelente a quem quisesse,
pagando um valor de PLR que poderia ultrapassar 400 vezes o salário do empregado, sem
precisar justificar os valores pagos.
O que a fiscalização pediu foi para que a empresa esclarecesse os critérios
considerados para atribuição dos conceitos descritos acima e dos valores pagos. Apresentados os
documentos, e para comprovar a subjetividade do critério utilizado, a fiscalização, por
amostragem, demonstrou, apresentando exemplos, que a empresa pagava os valores que queria,
pois dois ou mais empregados, em idêntica situação, receberam valores diferentes.
Irrelevante agora, para os empregados objeto da amostragem da fiscalização,
alegar a recorrente que tais empregados tinham cargos diferentes, que eram de áreas ou subáreas
diferentes, que a responsabilidade de um era maior que do outro. Se estes eram os requisitos, eles
deveriam estar previstos no acordo. Veja-se que a superficialidade da análise é da recorrente e a
fiscalização somente usou dos elementos que dispunha para demonstrar a subjetividade das
avaliações e dos pagamentos realizados.
A previsão de valor a ser pago de 1 a 100 vezes o salário do empregado, de acordo
com o conceito obtido, podendo ser 400 vezes o salário ou mesmo valor superior a esse,
escancara a discricionariedade e liberalidade na atribuição dos valores a serem pagos.
E na ausência de clareza quanto à forma de aferição do desempenho individual,
não adianta cláusula prevendo a possibilidade de contestação. Como contestar o que não está
claro? Como tecer argumentos sem conhecimento da causa?
A falta de critérios objetivos, como determina a Lei 10.101/2000, demonstra a
irregularidade e discricionariedade do pagamento relativo à PLR. Assim, os valores pagos, por
não estarem de acordo com a lei, integram o salário de contribuição.

Fl. 3034
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

CCT/2015 e CCT/2016
PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO
Da análise do caso concreto, conforme relatado, é flagrante o descumprimento da
norma legal que estabelece que a participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, visto que, as CCTs apresentadas não incluem a categoria
dos empregados da autuada.
Independentemente da via de negociação adotada, é obrigatória a participação
do sindicato representativo da categoria. Há uma expressa, literal e inequívoca determinação
do legislador ordinário nesse sentido. Mesmo eventual comissão paritária escolhida pela empresa
e pelos trabalhadores para tratar do programa de pagamento como incentivo à produtividade,
deverá contar com a participação de um representante do sindicato.
A previsão de intervenção do sindicato na negociação tem por finalidade
assegurar os interesses dos trabalhadores e contribuir para um melhor equilíbrio de forças com
vistas à elaboração do documento que conterá os direitos substantivos e regras adjetivas da
participação.
Nesse contexto normativo, é evidente que a participação do sindicato estabelecida
na Lei no 10.101, de 2000, não é despedida de congruência com a legislação trabalhista, que
regula a organização sindical brasileira, e a própria Constituição da República de 1988, na parte
correspondente.
Sobre a presença do sindicato, a CR/88, art. 8o, III, estabelece que “ao sindicato
cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive questões
judiciais ou administrativas”.
Assim, o legislador, ao preconizar a participação de representante do sindicato dos
trabalhadores na comissão para a negociação e pagamento da PLR, ou no acordo efetuado com
base em Acordo Coletivo do Trabalho, pretendeu dar efetividade ao disposto na CR/88. Até
porque, também há norma constitucional, art. 8o, VI, que impõe aos sindicatos a obrigação de
participar das negociações coletivas de trabalho.
Como se percebe, existe uma expressa, literal e inequívoca determinação do
legislador ordinário no que concerne à necessidade de participação do sindicato, mesmo que
consistindo em representante do sindicato na comissão escolhida pela empresa e trabalhadores
para negociar a participação nos lucros ou resultados.
Assim, conforme destacado pela fiscalização, não há como serem considerados os
termos das CCTs apresentadas sem a participação do sindicato da respectiva categoria de
trabalhadores.
Assim, a despeito de expressar uma regra de caráter formal, a ausência do
sindicato é motivo suficiente para descaracterizar, via de regra, a participação nos lucros ou
resultados da empresa como parcela imune à incidência da contribuição previdenciária.
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS
Além do acima exposto, o que já seria suficiente para negar provimento ao
recurso voluntário, a fiscalização também fundamentou a autuação na ausência de regras claras e
objetivas.
Segundo a fiscalização, a CCT não estabeleceu qualquer meta de lucros ou
resultados a ser alcançada pelos empregados para fazerem jus à PLR; para enquadrar-se no
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

conceito jurídico de PLR, é preciso que, resumidamente, haja um pacto prévio entre empregados
e empregador, estabelecendo as metas a serem alcançadas e as regras claras e objetivas quanto à
retribuição do esforço dos empregados e caso as metas sejam atingidas, os empregados fazem jus
à PLR e o empregador está obrigado a distribuí-la.
Conforme já dito alhures, viola a Lei 10.101/00 o pagamento de PLR com base
em acordos de trabalho e convenções coletivas de trabalho que não definam os elementos
fundamentais ao direito, especialmente, não definindo metas.
No caso, bastaria trabalhar na empresa para que o empregado recebesse a rubrica.
Logo, trata-se de remuneração e, consequentemente, salário de contribuição.
DEMAIS ARGUMENTOS
PERIODICIDADE DO PAGAMENTO
Sobre a periodicidade dos pagamentos, informa a empresa que os pagamentos
feitos em novembro de 2015 se referem à PLR da CCT 2015 e os pagamentos feitos em outubro
de 2016 se referem à PLR da CCT 2016. Os demais, feitos em fevereiro e agosto de 2015 e de
2016 relacionam-se aos planos próprios. Portanto, os pagamentos se referem a instrumentos
distintos, cada qual fundado em cláusula própria, devendo ser analisadas em função da
competência a que se referem e do respectivo instrumento laboral a que se vinculam.
A Lei 10.101/2000, conforme disposto no artigo 3o, § 2o, para evitar que a PLR
seja utilizada para complementar a remuneração do empregado, limita os pagamentos a no
máximo dois por ano e, conforme legislação à época vigente, com intervalo mínimo de três
meses entre eles.
No caso, conforme já apreciado anteriormente, o PLR previsto na CCT não
acolhia os empregados da recorrente.
Assim, os pagamentos efetuados em 11/2015 e 10/2016 foram feitos por sua conta
e risco, demonstrando a existência de um terceiro pagamento a título de PLR no mesmo ano.
Desta forma, o pagamento de mais de duas parcelas no ano desvirtua a natureza da
PLR, devendo a contribuição previdenciária incidir sobre a totalidade dos valores pagos em
todas as parcelas e não somente sobre as parcelas que excederem o número de duas, ou pagas
fora do interstício mínimo de 3 meses.
Tal entendimento é o também exarado na Nota Cosit no 89, de 11/6/2012, segundo
a qual, mesmo que a PLR seja paga em virtude de dois instrumentos, não significa dispensa do
cumprimento dos requisitos da lei.
NÃO HABITUALIDADE
Alega o recorrente a não habitualidade nos pagamentos.
Não é eventual o pagamento efetuado pela empresa quando caracterizada a
habitualidade anual nos pagamentos aos trabalhadores, na forma prevista em acordo coletivo de
trabalho.
Ademais, no que tange aos segurados empregados, a parcela que se destina a
retribuir o trabalho possui natureza remuneratória, independentemente da sua periodicidade de
pagamento (artigos 22 e 28 da Lei 8.212, de 1991).
A exigência de habitualidade das parcelas recebidas pelo segurado restringe-se
somente aos ganhos sob a forma de utilidades, denominados in natura.
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

Isso porque a legislação tributária não faz menção ao requisito da habitualidade
para os ganhos em pecúnia, de tal modo que estão incluídos no campo de incidência das
contribuições previdenciárias, nos termos da Lei 8.212, de 1991, todos os pagamentos em
dinheiro destinados a retribuir o trabalho, quer sejam habituais ou não.
Tal entendimento também se verifica no Acórdão CARF no 2401-004.760, do qual
se transcreve trecho da ementa e do voto:
GANHO EVENTUAL. HABITUALIDADE ANUAL DOS PAGAMENTOS.
Não é eventual o pagamento efetuado pela empresa quando caracterizada a
habitualidade anual nos pagamentos aos trabalhadores, na forma prevista em acordo
coletivo de trabalho.
[...]
Voto
85. No que tange aos segurados empregados, a parcela que se destina a retribuir o
trabalho possui natureza remuneratória, independentemente da sua periodicidade de
pagamento (arts. 22 e 28 da Lei no 8.212, de 1991).
85.1 A exigência de habitualidade das parcelas recebidas pelo segurado restringe¬se
somente aos ganhos sob a forma de utilidades, denominados "in natura".
85.2 É que a legislação tributária não faz menção ao requisito da habitualidade para os
ganhos em pecúnia, de tal modo que estão incluídos no campo de incidência das
contribuições previdenciárias, nos termos da Lei no 8.212, de 1991, todos os
pagamentos em dinheiro destinados a retribuir o trabalho, quer sejam habituais ou não.

BÔNUS DE RETENÇÃO
Sem razão a recorrente ao afirmar que o bônus de retenção não possui natureza
remuneratória e que são valores pagos em caráter não habitual.
Ao contrário do alegado é exatamente por ser pago “como atrativo à permanência
do empregado na empresa” que lhe confere a natureza remuneratória, pois é parcela paga para
retribuir o trabalho.
Qualquer valor pago, decorrente do trabalho realizado pelo empregado durante a
vigência do vínculo laboral, como no caso o valor pago como reconhecimento da importância da
permanência do empregado na empresa, integra o salário de contribuição, constituindo base de
cálculo das contribuições previdenciárias e para Terceiros.
Somente as parcelas expressamente previstas em lei escapam da tributação.
Inaplicável ao caso o disposto na Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, ‘e’, item 7, já que os
pagamentos não são desvinculados da remuneração.
E quanto à não habitualidade, conforme já explicado acima, a exigência de
habitualidade das parcelas recebidas pelo segurado restringe-se somente aos ganhos sob a forma
de utilidades.
AJUDA DE CUSTO TRANSFERÊNCIA
No caso, alega a recorrente que os valores foram pagos de acordo com a Lei
8.212/91, art. 28, § 9o, ‘g’.
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

Relata a fiscalização que ele é usado como meio de fidelização dos empregados
beneficiados, por um período de 18 (dezoito) meses, sob pena de terem que devolver o que
receberam, à razão de 1/18 por mês não cumprido.
A Lei 8.212/91 dispõe que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; [...]

A exclusão de referida ajuda de custo do salário de contribuição decorre do fato
de ser o empregador que deve arcar com as despesas resultantes da transferência do local de
trabalho do empregado.
Contudo, não há previsão de devolução de pagamentos na hipótese de
desvinculação dos empregados da empresa após a transferência.
Conforme já esclarecido no tópico anterior, somente as parcelas expressamente
previstas em lei escapam da tributação.
No caso, somente o pagamento da ajuda de custo transferência, sem qualquer
outra exigência estaria excluída da tributação.
Entretanto, na forma como foi pago, foi utilizado como meio de fidelização dos
empregados com a obrigatoriedade de devolução proporcional do valor recebido, caso se
desvinculassem da empresa.
Assim, a condição interposta desnatura o caráter indenizatório da verba, e sendo o
valor pago decorrente do trabalho e durante a vigência do vínculo laboral, ele integra o salário de
contribuição, constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias e para Terceiros.

TERCEIROS. INCRA. BASE DE CÁLCULO.
Quanto à contribuição para o Incra, a matéria foi apreciada pelo STF, no RE
630898, Tema 495, restando fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a
contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao Incra devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
A base de cálculo da contribuição para Terceiros (no caso, Incra e Salário
Educação), conforme legislação de regência e já esclarecido no Acórdão de Impugnação, é a
mesma das contribuições previdenciárias, ou seja, o salário de contribuição.
Sobre a limitação da base de cálculo a 20 salários mínimos, a matéria foi julgada
pelo STJ, tema repetitivo no 1.079, com a seguinte conclusão:
[...] a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as
contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao
teto de vinte salários.

Fl. 3038
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720009/2019-11

RFFP
Quanto à representação fiscal para fins penais - RFFP, não cabe a este órgão
julgador qualquer manifestação.
Improfícuo o argumento de que o que se deseja discutir é o lastro fático para sua
formalização e não o mérito, pois foi exatamente o mérito do lançamento e o entendimento de
que ocorreu em tese o crime de sonegação de contribuições previdenciárias que lastreou sua
formalização.
A Súmula CARF no 28 (vinculante) dispõe que:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 3039
DF CARF MF
Original